Tribunal: STF
Processo: AI 600506
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade. Peças
   obrigatórias. Falta. Agravo regimental improvido. Aplicação da
   Súmula n° 288. É imperioso advertir ser ônus da parte agravante
   promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo
   vedado posterior aditamento que permita a cognição do recurso.